Tribunal: TJSP
Processo: 2270593-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – GASTROPLASTIA À Y DE ROUX POR VIDEOLAPAROSCOPIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do CPC - Probabilidade de direito demonstrada pela prescrição médica da cirurgia – Súmula 105 deste E. TJSP aplicável ao caso, em cognição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – GASTROPLASTIA À Y DE ROUX POR VIDEOLAPAROSCOPIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do CPC - Probabilidade de direito demonstrada pela prescrição médica da cirurgia – Súmula 105 deste E. TJSP aplicável ao caso, em cognição sumária dos fatos – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o bem jurídico tutelado é a saúde, não podendo aguardar a solução definitiva da lide – Obesidade mórbida que acarreta complicações diversas, pondo em risco a saúde do paciente – Relatórios médicos que atestam que o autor já apresenta hipertensão arterial e esteatose hepática em razão do peso – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270593-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba,
em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é agravado ROMARIO LEITE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270593-75.2019.8.26.0000 -Voto no 9172
2
VOTO No 9.172
Agravo de Instrumento n. 2270593-75.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Juiz: Dr. Alexandre Munoz
Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Agravado: ROMARIO LEITE SOUZA
PLANO DE SAÚDE GASTROPLASTIA À Y DE ROUX
POR VIDEOLAPAROSCOPIA TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA Existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do
CPC - Probabilidade de direito demonstrada pela prescrição
médica da cirurgia Súmula 105 deste E. TJSP aplicável ao
caso, em cognição sumária dos fatos Perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o
bem jurídico tutelado é a saúde, não podendo aguardar a
solução definitiva da lide Obesidade mórbida que acarreta
complicações diversas, pondo em risco a saúde do paciente
Relatórios médicos que atestam que o autor já apresenta
hipertensão arterial e esteatose hepática em razão do peso
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a ré dê cobertura ao
tratamento (gastroplastia à Y de Roux por videolaparoscopia, fls. 24), emitindo a
correspondente guia/autorização em 72 horas, pena de multa diária de R$ 2.000,00
até o limite provisório de R$ 60.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela
provisória de urgência.
Questiona a emergência e a urgência do procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270593-75.2019.8.26.0000 -Voto no 9172
3
pretendido, uma vez que recepcionou o pedido em caráter eletivo (ou seja, foi
solicitado com antecedência pelo médico assistente), conforme tela de seu sistema
interno. Invoca o art. 35-C da Lei no 9.656/98, concluindo inexistir urgência ou
emergência, podendo o agravado aguardar a instrução processual, com a realização
da perícia médica.
Argumenta que não há probabilidade do direito invocado,
pois ainda em cumprimento a Cobertura Parcial Temporária CPT, pelo fato de a
doença ser preexistente, devendo aguardar o término da CPT (em 20/03/2021).
Salienta que o agravado estava ciente de que deveria, por meio da declaração de
saúde, informar todas as doenças preexistentes, sendo que o contrato celebrado
entre as partes consta a informação de que o recorrido não possui nenhuma doença.
Defende, contudo, que o agravo possuía ciência da doença preexistente, tanto que
alegou na petição inicial que contratou o plano de saúde com a finalidade específica
de realizar a cirurgia bariátrica.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso para que a decisão seja revogada.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 157/158.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 161/162).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 163).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o autor é portador de obesidade
mórbida, motivo pelo qual requereu a tutela de urgência objetivando que a ré
autorizasse o procedimento de gastroplastia indicada pelo seu médico cirurgião, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270593-75.2019.8.26.0000 -Voto no 9172
4
se trata de tratamento necessário para obstar o agravamento de danos sofridos em
razão da doença.
Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência,
devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E, no caso, presentes os requisitos.
A probabilidade do direito encontra-se demonstrada, pois
há pedido médico indicando a cirurgia ao autor (fls. 17/24 na origem).
Além disso, embora alegue que se está diante de doença
preexistente, certo que, nos termos da Súmula 105 deste E. TJSP, “Não prevalece a
negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da
contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional.”
Certo que, em cognição sumária dos fatos, não há
notícias de que a agravante tenha exigido prévio exame médico admissional, ao
passo que a alegação de fraude é questão a ser analisada após o encerramento da
instrução processual, com a prolação da sentença.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
reside no fato de que o bem jurídico tutelado é a saúde do autor que necessita da
cirurgia a ele prescrita, pois como se sabe, a obesidade mórbida acarreta
complicações diversas, pondo em risco a vida do paciente, e assim, o procedimento
foi indicado para o restabelecimento e manutenção da sua saúde, não se podendo
aguardar a solução definitiva da lide.
Com efeito, conforme se verifica do relatório médico do
cirurgião responsável (fls. 17 na origem), o autor já apresenta hipertensão arterial e
esteatose hepática, em razão da obesidade mórbida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270593-75.2019.8.26.0000 -Voto no 9172
5
Ademais, não se confundem a emergência e a urgência
previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/98 com o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência (nos
termos do art. 300 do CPC/2015), o que, como se disse, resta bem evidenciado nos
autos.

Logo, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do
CPC, deve a agravante autorizar e custear a cirurgia prescrita ao agravado.
Além disso, inexiste risco de irreversibilidade da medida,
uma vez que, caso o pedido inicial seja julgado improcedente ao final, a agravante
poderá promover a cobrança dos valores gastos com o custeio da cirurgia em face
do agravado.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora